Tribunal: CARF
Processo: 11444.000129/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2008
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
O direito à isenção do imposto sobre a renda da pessoa física portadora de moléstia grave aplica­se apenas a proventos que sejam comprovadamente decorrentes de aposentadoria, reforma ou pensão. Comprovação em parte dos anos calendário.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000129/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.351 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
CATIA REGINA PATTINI FORNASIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2008
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
O direito à isenção do imposto sobre a renda da pessoa física portadora de
moléstia grave aplica-se apenas a proventos que sejam comprovadamente
decorrentes de aposentadoria, reforma ou pensão. Comprovação em parte dos
anos calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que o auto de infração seja alterado para
considerar como omissão de rendimentos apenas todo o ano calendário de 2005 e os rendimentos
recebidos nas competências de 01/2006, 02/2006, 03/2006 e 04/2006.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000129/2010-03
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.351 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000129/2010-03

Trata-se de Auto de Infração, fls 02/11, em nome do sujeito passivo em epígrafe,
lavrado em 04/02/2010, relativo aos anos-calendários 2005, 2006, 2008, em que foi
apurado o crédito tributário de R$ 8.175,73 (oito mil e cento e setenta e cinco reais e
setenta e três centavos), já acrescido de juros e multa de 112,50% até 29/01/2010.
De acordo com complementação da descrição dos fatos, fls 06/07, constatou-se omissão
de rendimentos do trabalho assalariado recebidos de pessoa jurídica, conforme relatório
em anexo. Valores tributáveis:
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto
Multa (%)
31/12/2005
R$ 20.326,13
112,50
31/12/2006
R$ 21.540,56
112,50
31/12/2008
R$ 13.499,49
112,50
Conforme Relatório Fiscal, fls 12/15, os valores referentes a Rendimentos do Trabalho
Assalariado (código da receita 0561) foram obtidos através de Declarações de Imposto
de Renda Retido na Fonte — DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras dos
rendimentos, que confrontados com os valores declarados pelo sujeito passivo através
de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física — DIRPF,
resultaram nas divergências de rendimentos brutos de R$ 20.326,13, R$ 21.540,56, R$
23.459,49, nos anos calendários 2005, 2006 e 2008, respectivamente, recebidos do
Instituto Nacional do Seguro Social.
Intimado através de Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF) e reintimado, o
sujeito passivo não atendeu à intimação, não se manifestou e não apresentou qualquer
documento. Dessa forma, as informações sobre os rendimentos recebidos pelo sujeito
passivo e os comprovantes de rendimentos dos anos-calendário 2005, 2006 e 2008
foram solicitados diretamente ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que,
apresentou as informações solicitadas através do Ofício 21.527 no 004/2010.
Nos anos-calendário 2005 e 2006, o sujeito passivo apresentou Declaração de Ajuste
Anual Simplificada, utilizando o desconto simplificado no valor de R$ 2.406,34 e R$
2.289,62 respectivamente, portanto, foram deduzidos os valores de R$ 4.065,22, no ano
2005, e de R$4.308,11 no ano de 2006, bem como foram aproveitados os valores de
R$954,57 e de R$982,18 relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte, constante dos
comprovantes de rendimentos pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
nos anos-calendário 2005 e 2006, respectivamente.
Em relação ao ano calendário 2008 o sujeito passivo apresentou Declaração de Ajuste
Anual utilizando as deduções legais informadas, omitiu os rendimentos tributáveis
recebidos do INSS, no valor de R$ 23.459,49, informando-os no campo "Outros —
Rendimento Isento", mas informou o Imposto Retido na Fonte sobre esses rendimentos,
no valor de R$1.047,81.
Ainda em relação ao ano de 2008, o sujeito passivo declarou como "Rendimentos
Tributáveis" os rendimentos de Aposentadoria e de Pensão por Morte recebidos por sua
dependente Haydee Pattini Fornasier, os quais estavam dentro do limite de isenção, pois
o beneficiário contava com mais de 65 anos. Assim, o valor da infração foi de
R$13.499,49 corresponde à diferença entre os rendimentos recebidos do INSS pelo
sujeito passivo, no valor de R$23.459,49 e os rendimentos recebidos por sua
dependente, no valor de R$9.960,00, indevidamente declarados como "Rendimentos
Tributáveis".
A multa foi agravada porque o sujeito passivo, regularmente intimado, não apresentou
documentos nem tampouco prestou qualquer esclarecimento relativo aos rendimentos
por ele recebidos.
Da Impugnação
Cientificada em 10/02/2010, fls 54, a contribuinte apresentou impugnação em
09/03/2010, fls 56/57, e anexos, fls 58/86, alegando que por problemas de saúde, não
lhe foi possível juntar todos os documentos no prazo, vindo desse modo a receber o
Auto de Infração.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.351 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000129/2010-03

Relata que apresentou, em anexo, os recibos de entrega e Declaração de Imposto de
Renda, anos-calendários 2005, 2006 e 2008, e que até o ano calendário de 2007 foram
feitas declarações de Imposto de Renda com os rendimentos provenientes do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS em nome de Luiz Carlos Pereira - CPF 798.086.208-
25, uma vez que ainda não havia sido finalizado o inventário de seus bens.
Informa que, conforme laudo, em anexo, bem como comprovação que pode ser obtida
junto ao INSS, que a isentou do pagamento de Imposto de Renda após perícia por
médico do Instituto, a contribuinte se enquadra os termos do art 1o da Lei no
11.052/2004.
Requer que a impugnação seja acolhida, cancelando-se o crédito tributário.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) A recorrente é isenta do imposto de renda por ser portadora de moléstia grave,
conforme demonstrado em laudo pericial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos do trabalho assalariado recebidos de
pessoa jurídica
No acórdão da impugnação, a DRJ considerou improcedente a impugnação, por
considerar que os documentos apresentados não comprovam que o laudo pericial tenha sido
emitido por serviço médico oficial, bem como, que a recorrente receberia os proventos de
aposentadoria, por motivo de ser portadores de moléstia, nos anos calendários do lançamento, da
seguinte forma:
Quanto às alegações de que a contribuinte enquadra-se no art. 1o da Lei 11.052/2004,
observa-se que foi anexado ao processo formulário de Laudo Pericial assinado por
médico, fls 59, contudo, não consta do laudo carimbo demonstrando que este foi
emitido por serviço médico oficial. A legislação vigente é clara aos dispor que a
moléstia grave deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, in verbis:
Lei no 7.713/1988
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
......
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.351 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000129/2010-03

anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.”
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
Portanto, o documento apresentado não é documento hábil a comprovar o alegado junto
à Receita Federal,
Todavia, de acordo com tela do Sistema Informatizado do INSS, fls 32, verifica-se que
junto ao INSS a contribuinte era isenta de Imposto de Renda na competência 01/2010.
Em consulta ao Sistema da Receita Federal, constam rendimentos tributáveis recebidos
da fonte pagadora INSS até julho/2009, fls 91, depreende-se, dessa forma, que a isenção
de Imposto de Renda foi comprovada para INSS a partir desta data.
Logo, não ficou demonstrado nos autos que a contribuinte tinha direito a isenção de
Imposto de Renda devido à moléstia grave nos anos-calendário 2005, 2006 e 2008.
O art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o Processo Administrativo no Âmbito da
Administração Pública Federal, dispõe que o ônus de comprovar as alegações que traz
aos autos é do sujeito passivo. Portanto, a contribuinte deveria instruir os processos com
provas que fundamentassem sua alegação de forma inequívoca e eficaz.
Nota-se que em consulta as Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(DIRF) do INSS, constantes do Sistema da Receita Federal, os rendimentos recebidos
pela contribuinte nos anos calendários 2005, 2006 e 2008, fls 92/93/94, constam como
tributáveis, não estando, portanto, o INSS considerando a contribuinte com isenta nesse
período, já que não retificou as DIRF.
Com relação ao laudo médico apresenta, em consulta ao Cadastro Nacional dos
Estabelecimentos de Saude – CNES, verifica-se que o médico RUY YOSHIAKI OKAJI, que
assinou o laudo à época, era vinculado ao sistema de saúde público municipal, conforme abaixo.
.
Considera-se, assim, que o laudo apresentado é oficial, e atesta a moléstia grave
não passível de controle AVC desde 05/2006
Conforme Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção (fls.81-86), a
recorrente recebe rendimentos de aposentadoria da fonte pagadora, Secretaria da Educação de
São Paulo, desde o ano calendário de 2005, bem como, rendimentos de pensão do Instituto
Nacional do Seguro Social.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.351 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000129/2010-03

Portanto, considera-se comprovada a isenção da recorrente, a partir da
competência 05/2006.
Neste caso, o auto de infração deve ser alterado para considerar como omissão de
rendimentos, todo o ano calendário de 2005 e os rendimentos recebidos nas competências de
01/2006, 02/2006, 03/2006 e 04/2006

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 236
DF CARF MF
Original